Tribunal: TCU
Processo: 029.215/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto contra deliberação que tratou de irregularidades em contrato de repasse celebrado para construção de ginásio poliesportivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Sandoval José de Luna ao Acórdão 545/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante de que a oposição de novos embargos, com caráter protelatório, será conhecida como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno, o qual não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do acórdão condenatório, podendo implicar a imposição de multa; 9.3. dar ciência dessa deliberação ao embargante.